Tribunal: TJES
Processo: 0001143-20.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Prisão Preventiva; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001143-20.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO EDUARDO BRAVIN CARVALHO DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR CONFISSÃO, DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. ART. 167 DO CPP. APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I e II, do Código Penal, praticado no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 ano, 1 mês e 25 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 27 dias-multa. O apelante pleiteia absolvição sob alegação de ausência de materialidade, diante da não realização de laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de laudo pericial é suficiente para afastar a materialidade do crime de dano qualificado e ensejar a absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 158 do CPP estabelece que crimes que deixam vestígios exigem exame pericial; contudo, o art. 167 do mesmo diploma permite que a prova testemunhal supra a ausência de laudo quando os vestígios desaparecerem.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a comprovação da materialidade do delito de dano por outros meios de prova, como confissão, depoimentos de testemunhas, relatos da vítima e registros fotográficos, desde que idôneos e coerentes.

5. No caso, a confissão judicial do réu, o relato detalhado e harmônico da vítima e o depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência comprovam a ocorrência do dano, revelando-se provas suficientes para suprir a ausência do laudo pericial.

6. Os objetos queimados, por sua natureza efêmera, justificam a impossibilidade de perícia direta, enquadrando-se na exceção prevista pelo art. 167 do CPP.

7. A tese defensiva de absolvição por ausência de laudo pericial não se sustenta diante do conjunto probatório robusto e convergente, que confirma a materialidade e a autoria do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A ausência de laudo pericial não impede a comprovação da materialidade do crime de dano quando os vestígios desapareceram e há outros meios de prova idôneos.

2. A confissão do réu, corroborada pelo depoimento da vítima e de testemunhas presenciais, constitui prova suficiente para a condenação pelo crime de dano qualificado.

3. Aplica-se o art. 167 do CPP para admitir prova testemunhal em substituição ao exame pericial quando inviável a preservação dos vestígios.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158 e 167; CP, art. 163, parágrafo único, I e II; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no HC: 663991 SC 2021/0133580-6, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022; TJES, ApCr 0026460-60.2017.8.08.0024, Rel. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves, j. 01/12/2021, DJES 16/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001143-20.2022.8.08.0013

APELANTE: PABLO EDUARDO BRAVIN CARVALHO DOS ANJOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
PABLO EDUARDO BRAVIN CARVALHO DOS ANJOS
em face da r. sentença (ID 14460080) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Castelo/ES, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o Apelante pela prática do delito previsto no artigo 163, parágrafo único, incisos I e II, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa.

Em suas razões (ID 14759958), pugna o Apelante pela sua absolvição, sustentando, em suma, a tese de ausência de materialidade delitiva, em razão da não confecção de laudo pericial para atestar o dano qualificado.

Contrarrazões (ID 14915058) pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 15924419) também pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (ID 14460066, fls. 02/03) que:

[...] Consta dos elementos de informação em anexo, base da presente, que na madrugada do dia 18 de novembro de 2022, por volta das 00:22 horas, na Rua Vereador Elias Mussi, n° 100, Bairro São Miguel, Castelo/ES, o denunciado PABLO EDUARDO BRAVIN CARVALHO DOS ANJOS, ameaçou, agrediu fisicamente e causou dano material em detrimento de sua companheira Márcia Constantino Gonçalves.

Revela mais a peça informativa, que o denunciado demorou horas para chegar em casa e retornou embriagado, motivo que desencadeou uma discussão entre o casal, que depois evoluiu para agressões físicas, tendo o denunciado puxado a vítima pelo braço e pelo cabelo, levando-a para fora de casa, dizendo a todo momento “você não presta, vagabunda”, afirmando que iria deixá-la toda roxa de pancada, assim como proferia também ameaças de morte, dizendo que iria matá-la.

Narra ainda, que no mesmo momento o denunciado jogou pela janela as roupas da vítima, celular, objetos diversos, documentos, brinquedos do filho do casal e quebrou sua moto que estava estacionada na calçada. Não satisfeito jogou, ainda, um líquido em seus objetos, que a vítima não soube dizer do que se tratava, para em seguida atear fogo, isso tudo na presença de seu filho de 03 (três) anos, sendo que tais fato ainda foram filmados e postados pelo denunciado na internet.

Conta finalmente, que os policiais foram acionados e ao chegarem no local da ocorrência visualizaram uma “fogueira” com os objetos da vítima ainda na calçada, assim como, mencionaram também que o denunciado estava bastante agressivo, ameaçando a vítima de morte, assim como desacatou os referidos servidores dizendo “frouxo etc”, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma acima descrita.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a ausência de laudo pericial nos autos é suficiente para afastar a materialidade do crime de dano qualificado e, por conseguinte, ensejar a absolvição do Apelante
PABLO EDUARDO BRAVIN CARVALHO DOS ANJOS.

A resposta, como já antecipado, é negativa.

É cediço que o delito de dano, por deixar vestígios materiais, via de regra, exige a realização do exame de corpo de delito para a sua comprovação, conforme dispõe o artigo 158 do Código de Processo Penal. Contudo, o próprio diploma processual, em seu artigo 167, estabelece uma exceção a essa regra, ao prever que a prova testemunhal poderá suprir a falta do exame pericial quando os vestígios tiverem desaparecido.

A jurisprudência pátria, em especial a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a indispensabilidade do laudo pericial não é absoluta, podendo ser suprido por outros meios de prova quando a sua não realização for justificada ou quando a materialidade puder ser inequivocamente aferida por outros elementos probatórios, como a confissão do acusado, depoimentos de testemunhas e fotografias.

Neste sentido, é o preciso o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4º, INCS. I E IV, DO CÓDIGO PENAL - CP). PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA POR MEIO DE ROBUSTO CONTEÚDO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme consignado no
decisum
agravado,
em situações excepcionais, desde que devidamente comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo, como no caso, por meio de robusto conjunto probatório, no qual foram juntadas fotografias, além dos depoimentos realizados na fase judicial, a dispensar no caso específico a realização de laudo pericia
l. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 663991 SC 2021/0133580-6, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)
-
destaquei

A Magistrada sentenciante confirmou a
materialidade
justamente nos seguintes documentos:
(i)
Inquérito Policial de n° 310/2022;
(ii)
Boletim Unificado 49436231;

(iii)
Requerimento de medidas protetivas de urgência com solicitação de visita tranquilizadora de fls. 16/17;

(iv)
Relatório final de Inquérito Policial de fl. 31/31-v; e
(v)
declarações da vítima, testemunhas e interrogatório do acusado, todos colhidos e esfera policial.

Por sua vez, a
autoria
foi extraída mediante a confissão do réu e das demais provas colhidas em juízo. Interrogado em juízo,
PABLO EDUARDO BRAVIN CARVALHO DOS ANJOS
admitiu expressamente que, em meio a uma discussão com a vítima e após ter ingerido bebida alcoólica, efetivamente ateou fogo às roupas e documentos de sua companheira, depois de tê-los arremessado à via pública.

Tal confissão, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui um elemento probatório de notável valor, vejamos:

PABLO EDUARDO BRAVIN CARVALHO DOS ANJOS

“[E]la traz as coisas do passado que eu tinha para poder tentar estar ali, para perturbar, fazer com que eu fique alterado, fazer com que eu me sinta mal. Então, eu estava cansado já dessas humilhações que eu vinha passando. Porque minha casa é em cima da minha empresa, isso estava atrapalhando o meu comércio, porque toda vez tinha aquele encontro, aquela discussão. Então, eu não gostaria que isso continuasse (...) E, nesse dia, foi um dia que realmente eu usei o álcool e acabei bebendo.
Eu bebi bastante.
Então, eu me lembro do fato.
Sim, eu lembro que ateei fogo
(...). (ID 14460079)

Corroborando a confissão, o depoimento da vítima, Sra. Márcia Constantino Gonçalves, foi detalhado e coerente em apontar a conduta delituosa. Em juízo, ela narrou com precisão que, durante o entrevero, o Apelante, enfurecido com a possibilidade de ela deixar o lar, pôs fogo nas coisas pessoais da vítima, além de ter quebrado seu aparelho celular. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, como é sabido, assume especial relevância probatória. Vejamos:

MÁRCIA CONSTANTINO GONÇALVES

Ele trabalha na oficina e ele demorou. Ele demorou para chegar e eu fiquei ligando, ligando, ele não me atendia. (...) Eu queria passar, acabava que [ele] me parava na porta. (...) Só que na hora que eu falei que iria mesmo embora, estava com o nosso filho no colo, ele falou, então, você vai mesmo.
E começou a jogar as minhas coisas pessoais para fora.
(...) Quando eu falei que ia embora, por ser um horário muito tarde, ele sabe que eu iria para a casa dos meus avós, que é o lugar mais próximo. Então, por ser um horário muito tarde, acredito que é aí que ele ficou nervoso mesmo.
Ele ficou nervoso e jogou as coisas pela janela.

Foram roupas, documentos e coisas aleatórias, porque ele pegava e já jogava.
Ele não olhava o que estava pegando, não.
O [meu] celular ele quebrou.
O celular, roupas, documentos, [ele] jogou pela janela.
Aí ele foi lá embaixo e colocou o fogo lá embaixo.

(ID 14460079)

Para além da confissão e do relato da ofendida, a prova testemunhal colhida solidifica, de maneira irrefutável, a ocorrência do dano. O Policial Militar Glalber da Silva Gomes, que atendeu à ocorrência, foi categórico ao afirmar em juízo que, ao chegar ao local, deparou-se com o acusado em estado de grande alteração e haviam montes de objetos queimados na rua. Vejamos:

PM GLALBER DA SILVA GOMES

Machucada ela não estava, acredito que não, porque eu não me recordo de ter levado ela ao hospital. Mas, quando nós chegamos,
o
Sr. Pablo
estava realmente muito alterado e tinha, só me engano, d
ois
ou três
montes
de fogo no meio da rua.
Ele tinha juntado as coisas da casa, não me recordo se era dela ou se tinha roupa dele também. E, inclusive, até brinquedo de criança tinha na hora dele, o cachorro. E, segundo a versão dele na época, foi que eles haviam tido uma discussão e tinha colocado ela para fora. (ID 14460079)

Trata-se de um testemunho isento e imparcial, de um agente público que narrou aquilo que presenciou no exercício de sua função. Dessa forma, a confissão do réu, o relato pormenorizado da vítima e o testemunho do policial militar formam um tripé probatório coeso e suficiente para demonstrar, à saciedade, a materialidade do crime de dano qualificado, tornando a ausência do laudo pericial uma mera irregularidade que não tem o condão de macular o decreto condenatório.

Os vestígios do crime, consistentes em objetos queimados e espalhados em via pública, por sua própria natureza efêmera, certamente desapareceram em pouco tempo, o que justifica a aplicação do artigo 167 do CPP.

Assim, a tese defensiva de que
“
[a] realização do laudo pericial é imprescindível para a comprovação do delito [e] não existindo tal prova, a única solução cabível é a absolvição por falta de provas”
(ID 14759958, fl. 3), mostra-se divorciada da realidade processual e da moderna interpretação dos tribunais, que privilegiam a busca da verdade real em detrimento do formalismo exacerbado, desde que a certeza da materialidade possa ser extraída de outros elementos probatórios idôneos, como ocorre na hipótese vertente.

Coaduno, portanto, com o entendimento da Magistrada sentenciante ao aduzir que
“no presente caso tal prova se faz dispensável, uma vez que as circunstâncias do caso em concreto nos permitem aferir a configuração do delito[,] (...) [sendo] importante mencionar o permissivo legal insculpido no corpo do Código de Processo Penal, aduz em seu art. 167 que, na ausência de possibilidade de realização de exame corpo de delito, por haverem desaparecidos os vestígios, a prova testemunhal, poderá suprir-lhe a falta”
(ID 14460080, fl. 15).

Desse juízo:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DANO QUALIFICADO. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL. 1.
A não realização de exame pericial acerca do crime de dano qualificado não obsta o reconhecimento de sua materialidade quando houver comprovação concreta da impossibilidade de sua realização. Nessa situação, a ausência do laudo pericial pode ser suprida pelas demais provas dos autos para a contatação da materialidade do delito, com base no art. 167, do CPP.
[...]

(TJES; APCr 0026460-60.2017.8.08.0024; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021) –
destaquei

No caso em apreço, a situação fática se amolda perfeitamente à exceção legal e ao entendimento jurisprudencial. Embora não tenha sido confeccionado o laudo pericial, a materialidade do delito de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável ressai de forma cristalina do conjunto probatório amealhado aos autos, que se revela robusto e harmônico.

Portanto, não há se falar em absolvição por ausência de materialidade delitiva, motivo pelo qual a manutenção da condenação do Apelante nas sanções do artigo 163, parágrafo único, incisos I e II, do Código Penal, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE
P
ROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.